Tribunal: TJDFT
Processo: 0710033-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710033-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIANE LEITE DOS SANTOS, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, LIDIANE LEITE DOS SANTOS D E S P A C H O Verifica-se que o Juízo de origem, em atendimento ao requerimento formulado pela parte ré na petição de ID 37199693, disponibilizou o extrato do SISBAJUD relacionado ao bloqueio da quantia de R$ 19.000,00, conforme se observa pelo documento de ID 41176297, inclusive já foi oportunizada a vista a respeito de tal documento. Assim, como já houve o atendimento do requerimento formulado pela parte ré, deverá o feito permanecer sobrestado, consoante determinação do Superior Tribunal de Justiça, até que ocorra o julgamento da matéria afetada ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 1069), nos termos do que restou decidido anteriormente (vide decisão de ID 29702260). Brasília – DF, 21 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora